Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-26.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007595-26.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FABIANO PIVETTA - CPF: 779.647.211-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - MARCELÂNDIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MÁRGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NECESSIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparação dos danos ambientais, a averbação da ação civil pública na matrícula imobiliária, prevista na Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, é medida necessária para preservação de direitos de futuros adquirentes de boa-fé do imóvel.

2 – Como corolário do
princípio in dubio pro natura
, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6o , VIII , da Lei 8.078 /1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347 /1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução", técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva" ( REsp 1.060.753/SP , Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Fabiano Pivetta
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu em parte o pedido liminar, determinando a averbação da propositura da ação no registro do imóvel rural de propriedade do agravante, bem como a inversão do ônus da prova e que a parte ora agravante se abstenha de realizar quaisquer atividades degradadoras do meio ambiente sem a devida licença dos órgãos ambientais.

Nas razões recursais, o agravante alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como a impossibilidade de gravar os registros dos imóveis rurais, com a informação de tramitação da ação.

Argumenta que se trata de área consolidada, em fase de regularização ambiental e, por isto, pede seja reformada a decisão agravada, com o consequente provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (Id n. 6103412). Contra esta decisão, o agravante interpôs embargos de declaração (Id n. 6819299), devidamente contrarrazoado (Id n. 7125139).

O Ministério Público apresentou contraminuta, rechaçando todos os argumentos expendidos e pugna, ao final, pela manutenção da decisão agravada (Id n. 7412031).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou o prazo transcorrer sem apresentar manifestação (Id n. 86119953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, consigno que os embargos de declaração opostos pelo agravante, em face da decisão que lhe negou o pedido liminar, é absorvido pelo julgamento de mérito do agravo de instrumento, em observância ao princípio da celeridade, economia processual, e, sobretudo, da efetividade da entrega da tutela judicial, já que a pretensão do agravante nos embargos, é a modificação da decisão que lhe negou o pedido liminar.

Pois bem.

Na origem,
o Ministério Público ajuizou ação civil pública de natureza ambiental, em desfavor do agravante, em razão do desmatamento de 234,92 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, na Fazenda Pinheiro.

O magistrado singular, recebeu a inicial e, na oportunidade, embora tenha negado alguns pedidos do Ministério Público, deferiu a inversão do ônus da prova e o pedido para que fosse levada a efeito a averbação da propositura da ação no registro do respectivo imóvel rural.

Assim, é sobre estes pontos apreciados e decididos na liminar da ação, que limitar-se-á a análise das razões do recurso, uma vez que,
por se tratar de recurso de agravo de instrumento, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Pois bem.

O agravante argumenta que não houve fundamentação na decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, bem como que a responsabilidade objetiva não pode configurar a responsabilidade sem causa, devendo, portanto, ser revista a determinação de averbação da propositura da ação nas margens da matrícula do imóvel. Alega, ainda, que a área rural objeto da ação é caracterizada como consolidada, inexistindo dano ao meio ambiente, e, por fim, aduz que o Ministério Público não teria diligenciado para obter informações acerca do processo administrativo para averiguar indícios de ocorrência do dano.

Nos limites da análise das razões do agravante, vejamos:

Da inversão do ônus da prova
.

Com efeito, em matéria ambiental há a inversão do ônus da prova, isto é, confere-se à parte contrária a incumbência de provar os fatos pendentes de comprovação, retirando-se, por conseguinte, da parte que alegou os fatos esse ônus.

Em verdade
, transfere
-se
ao degradador a obrigação de demonstrar que não foi responsável pelas ações que resultaram na degradação do meio ambiente. Nesse ponto, importa asseverar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem sedimentado o entendimento no sentido da aplicação, no âmbito do direito ambiental, da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 21, da Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), incumbindo ao réu o ônus da prova em sede da presente demanda judicial, em consagração aos princípios da precaução e do
in dubio

pro
ambiente, o que pode ser aplicado de forma análoga ao caso em tela
.

É este também o entendimento em nosso Tribunal,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SÚMULA 618 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de ação civil pública que versa sobre
a tutela do meio ambiente, incide, à espécie, o princípio da precaução, cabendo a inversão do ônus da prova, transferindo para o degradador o encargo de provar que sua conduta não enseja riscos ao meio ambiente
.

2.
Havendo indícios da ocorrência de degradação ambiental, cabe à parte ré a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1014859-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (destaquei)

Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em todos os seus termos, o que inclui a parte em que o Juiz deferiu a inversão do ônus da prova, já que respaldado na presunção de veracidade dos atos administrativos, uma vez que a inicial da ação civil pública foi devidamente instruída com os respectivos autos de infração.

Como é sabido, a presunção de veracidade milita em favor do ato administrativo, que dispensa a produção de outra prova a ser atacada pela parte contrária. E, para encerrar a discussão a respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 618
, que foi clara ao dispor que: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

A par desses argumentos, não se olvida que o rito previsto no §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, invocado pelo agravante, apenas se aplica as causas nas quais se estiver falando na distribuição dinâmica do ônus da prova. Mas não deve ser aplicado quando o ônus da prova decorrer de aplicação de hipótese previstas em lei, tal qual é a inversão do ônus da prova em matéria ambiental.

Sobre a alegação de impossibilidade de
averbação da ação civil no registro de imóveis
, como é sabido, a obrigação de reparação do dano ambiental possui natureza
propter rem
, que impõe seja transferido para futuros adquirentes. Logo, é impositivo que seja levado a efeito o registro, de forma que seja dada publicidade da demanda judicial, a fim de resguardar a boa-fé de terceiros possíveis adquirentes do imóvel onde recai a obrigação de reparar o possível dano ambiental.

Nesse sentido é a jurisprudência, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –– DEVER DE REPARAR O DANO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO –
AVERBAÇÃO DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS
– MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.
(TJ-MT 10072067520178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021) (destaquei)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DANO AMBIENTAL - AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO DIREITO DE TERCEIROS
- REPARAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

-
A averbação da existência de ação civil pública no registro imobiliário é importante para permitir a ciência ao terceiro de boa fé acerca dos gravames que incidem sob o bem
. - O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado representa direito de terceira geração, constituindo prerrogativa jurídica de tutela coletiva. Trata-se de direito difuso, porquanto materializa poderes de titularidade coletiva e consagra o princípio da solidariedade (MS 22164, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/1995).
(TJ-MG - AI: 10555020000124001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 04/04/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2017) (destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL AO MEIO AMBIENTE. AVERBAÇÃO DA AÇÃO À MARGEM DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatada a prática de infração ambiental consistente na supressão de vegetação sem autorização ambiental, deve ser deferida a tutela requerida para determinar a adoção de medida mitigadora do prejuízo ambiental.

2.
Considerando que a decisão agravada não determinou o bloqueio das matrículas dos imóveis objetos da ação civil pública, mas apenas a anotação da existência da demanda à margem das respectivas matrículas, inexistem motivos para sua reforma, tendo em vista a ausência de prejuízos às partes, já que tal medida não impede o exercício dos direitos inerentes à propriedade, mas apenas confere publicidade acerca da litigiosidade que recai sobre o bem
.
(TJ-MG - AI: 10000190806711002 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/07/2020, Data de Publicação: 16/07/2020)

No que tange à alegação do agravante de que a área rural em questão é área consolidada, trata-se, em verdade, do próprio mérito da ação, que uma vez decidido, contorna a obrigação ou não de reparar o dano ambiental alegado pelo Ministério Público. Assim, adentrar a este ponto, configura, indubitavelmente, supressão de Instância, já que a matéria ainda não foi apreciada pelo Juiz Singular.

Com essas considerações, constatando que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência e, ainda, que não existem fatos a corroborar a pretensão do agravante, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada. Aclaratórios prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021